Tribunal: TJDFT
Processo: 0750690-69.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal à sentença que julgou parcialmente o pedido inicial para condenar o réu a pagar ao autor o valor de R$5.000,00, a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve causa excludente de responsabilidade e/ou excesso dos agentes estatais na abordagem ao autor, que participava de manifestação na Esplanada dos Ministérios, em prol dos profissionais de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As pessoas jurídicas de direito público respondem pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, nos termos do artigo 37, §6o, da CF. A responsabilidade é de natureza objetiva e, segundo a teoria do risco administrativo, para a sua configuração são necessários os seguintes requisitos: ação ou omissão administrativa, ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o fato do serviço e o dano.
4. O autor participava de manifestação pública, ocorrida em 03/07/24, em defesa dos interesses da classe profissional de auxiliares e técnicos de enfermagem, ocasião em que sofreu agressão física, atestada no laudo de exame de corpo de delito no 26103/2023 (ID 63051556), decorrente da força bruta dos policiais militares que estavam no local, independentemente de resistência. Com efeito, os vídeos que instruíram o processo esclarecem os fatos ocorridos e o excesso praticado pelos agentes estatais (ID 63051552 e ID 63052509), notadamente os vídeos que podem ser acessados pelas seguintes URLs: https://g1.globo.com/google/amp/df/distrito-federal/noticia/2023/07/03/video-policiais-derrubam-homem-e-jogam-spray-de-pimenta-durante-ato-de-enfermeiros-em-brasilia.ghtml e https://noticias.r7.com/brasilia/homem-e-agredido-e-preso-por-policiais-militares-durante-ato-de-enfermeiros-veja-video-03072023?amp.
5. Constata-se evidente desproporcionalidade nas condutas dos policiais militares, porquanto o autor já estava se deslocando para trás do ponto determinado e teria atendido ao comando que recebeu, supostamente para a desobstrução da via pública. No entanto, ainda assim os policiais militares derrubaram o autor no chão, o pressionaram contra a via pública e o algemaram. Aliás, vale destacar o seguinte excerto da sentença: "Verifica-se também, da análise das imagens, que o autor foi derrubado ao chão, pelos agentes policiais, e pressionado por eles contra o asfalto. Em seguida, foi algemado com utilização de força desproporcional, tendo em que vista que não houve qualquer resistência à atuação policial ou qualquer comportamento agressivo, por parte do demandante. Anoto que é possível, inclusive, ouvir o demandante pedindo para que os agentes policiais o soltassem, afirmando que não estava resistindo e que levantaria para os acompanhar."
6. Outrossim, segundo a prova testemunhal, a manifestação pública ocorria de forma pacífica e durante a abordagem policial o autor foi machucado e as suas roupas foram rasgadas, embora não tenha demonstrado comportamento hostil ou desrespeitoso, a justificar a força dos policiais militares. Aliás, segundo o contexto, no momento anterior à abordagem policial o autor não apresentava comportamento agressivo ou incompatível com a ordem pública, de forma que a conduta dos policiais militares não se mostrou necessária e foi desproporcional.
7. Destarte, não demonstrada qualquer causa de exclusão de responsabilidade e comprovado o nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço público e a a violação de atributos pessoais do autor, em face das lesões corporais sofridas, atestadas no laudo de exame de corpo de delito no 26103/2023 (ID 63051556), escorreita a sentença.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/1995), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
10. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.